Tribunal: TJSP
Processo: 1030189-14.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030189-14.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
GIANSANTE COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA, são apelados
SANTO ZANIN NETO, SANTO ZANIN III, MARCELLA CAETANO BARBOSA
ZANIN DE ALMEIDA, BRUNNA CAETANO BARBOSA ZANIN DE OLIVEIRA
e BENEDITO BIASI ZANIN NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030189-14.2017.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 35961

Apelação no 1030189-14.2017
Apelante: Giansante Comércio Atacadista de Cereais Ltda.
Apelado: Santo Zanin Neto e outros
Ação monitória - desconsideração da personalidade
jurídica - devedora em recuperação judicial - laudo
pericial que indica o desvio de finalidade da recuperanda -
insuficiência patrimonial não demonstrada - requisito
necessário à desconsideração da personalidade jurídica -
petição inicial indeferida - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação monitória intentada por GIANSANTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA contra SANTO ZANIN NETO e
OUTROS. Ao relatório de fls. 261, acrescenta-se que o feito foi extinto, sem
apreciação do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. Apelou a autora
sustentando que os apelados são sócios da SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., que teve deferido o processamento de
pedido de recuperação de crédito em maio de 2017, em cujo bojo foi realizada prova
pericial que apurou a existência de confusão patrimonial e desvio de finalidade
praticados pelos sócios e administradores, acrescentando que em razão desses fatos
mostra-se prematura a sentença. Aduz estarem presentes os requisitos da
desconsideração da personalidade jurídica, e que o fato de a dívida poder ser
adimplida no bojo da recuperação judicial não afasta a presença dos requisitos
necessários à desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, pugna pela
concessão da gratuidade processual. Com contrarrazões, subiram os autos ao
Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030189-14.2017.8.26.0562 -Voto no
3
Inicialmente, destaque-se que, nos termos do art. 50 do Código
Civil, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
A apelante sustenta que, na espécie, o abuso da personalidade
jurídica restou demonstrado no bojo da recuperação judicial da devedora principal
SEARA, ante a prova pericial lá produzida, de sorte que o requisito legal exigido
para se dar seguimento ao pleito de desconsideração da personalidade estaria
configurado.
A r. sentença guerreada, porém, entendendo que a insuficiência
patrimonial do devedor é requisito necessário à desconsideração da personalidade
jurídica, asseverou que “o patrimônio dos sócios só poderá ser atingido na hipótese
de os bens da sociedade recuperanda forem insuficientes ao pagamento do débito,
circunstância que somente poderá ser caracterizada quando da apreciação e
execução do plano de recuperação e cumprimento das obrigações impostas” (fls.
261).
Sobre o tema, importa trazer a este julgamento as lições do
Ministro Sidnei Beneti, bem delineadas no julgamento do REsp no 1.141.447-SP,
onde, fazendo referência a estudo doutrinário de sua autoria, concluiu que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “chancela o caráter objetivo-
subjetivo dos requisitos da desconsideração, exigindo a presença de duas facetas:
a) a inexistência de ativo patrimonial do devedor, apto a arcar com as
consequências do débito (“Halftung”) e b) a utilização maliciosa da pessoa
jurídica desfalcada de ativo patrimonial por parte do sócio detentor dos haveres
negados à pessoa jurídica deles exausta”.
Com efeito, a insuficiência de bens não restou demonstrada na
espécie, e nem assim poderia, por ora, uma vez que se encontra em processamento a
recuperação judicial da devedora, de sorte a se dever reconhecer o acerto da r.
sentença guerreada quanto à ausência do interesse de agir em face dos sócios e
administradores da recuperanda.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator